Tribunal: CARF
Processo: 13748.720437/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720437/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.738 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
JULIETTA GREPPE DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 63. LAUDO PERICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 76-79) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720437/2019-90
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720437/2019-90

a) A contribuinte é portadora de moléstia grave e, portanto, tem direito a
isenção de imposto de renda de pessoa física de que trata o art. 6o, inciso
XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988. Assim, está correta a sua declaração
de ajuste anual retificadora;
b) Foi apresentado Laudo emitido pelo Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho – Universidade do Brasil/UFRJ, que se trata de serviço médico
oficial para fins do art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, comprovando que a
recorrente possui a citada moléstia desde fevereiro de 2013. Há também o
Laudo emitido pelo Subsistema Integrado da Atenção a Saúdo do Servidor
– SIASS – Ministério da Fazenda/RJ – SEDE, que também corrobora com
o quanto alegado;
c) Os valores recebidos a título de 13o salário também se incluem entre
aqueles isentos e não tributáveis em razão da moléstia grave de que é
portadora a contribuinte;
d) A documentação anexa aos autos comprova que é indevida a cobrança de
imposto de renda suplementar de R$ 1.851,80, já que tal montante já foi
recolhido. Descabe também a cobrança de multa e juros pelo mesmo
motivo.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Certidão de óbito (fls.
80 e 81); ii) Decisão judicial referente ao testamento da contribuinte (fls. 82); iii) Documentos
pessoais (fls. 83 e 84); iv) Declaração de ajuste anual do exercício de 2018 (fls. 85, 86, 88, 89 e
105); v) DARF e comprovante de pagamento (fls. 87); vi) Termos de intimação fiscal (fls. 90);
vii) Termo de recepção e requerimento (fls. 91), viii) Informação médica emitida por Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho – Universidade Brasil/UFRJ (fl. 92); ix) Laudo médico
pericial – SIASS (fl. 93); x) Carta no 665/GESPE-GAB/RJ/SINPE (fl. 94); xi) Notificação de
lançamento (fls. 95-104).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2018/713744146315883 (fls. 48-52) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física - Suplementar, em face de Julietta Greppe de Freitas (CPF no 011.111.837-91),
referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2017 (exercício de 2018). A autuação
alcançou o montante de R$ 3.319,33 (três mil trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos).
A notificação do contribuinte aconteceu em 17/07/2019 (fl. 55).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 49 e 50):
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 368.307,96, recebido (s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720437/2019-90

comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
Laudo médico pericial indica início da doença em Dezembro/2018.
[...]
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88;
arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 47 da Lei 8.541/92; art. 30 da Lei no 9.250/95; arts.
1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na
Fonte sobre rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 5.699,69, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
[...]
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; art. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 12, inciso V e 30 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e
15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39, incisos XXXI e XXXIII e § 5o, 43 a 45, 47, 49 a 53
do Decreto no 3.000.99 - RIR/1999.
A contribuinte apresentou impugnação em 31/07/2019 (fls. 4-9), pela qual
levantou argumentos semelhantes àqueles posteriormente apresentados com o recurso voluntário.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Termo de
recepção de requerimento (fls. 2 e 3); ii) Procuração (fls. 10-13); iii) Documentos pessoais (fls.
14 e 15); iv) Publicação em diário oficial (fls. 16 e 17); v) Declaração (fls. 18); vi) Informação
médica emitida por Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – Universidade Brasil/UFRJ
(fl. 19); vii) Carta no 665/GESPE-GAB/RJ/SINPE (fl. 20); Laudo médico pericial – SIASS (fl.
21); viii) Informação emitida pelo Pronto Socorro Leônidas Sampaio (fl. 22); ix) Comprovantes
de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte (fls. 23 e 24); x) Informe de
rendimentos do Banco do Brasil (fl. 25 e 26); xi) Declaração de ajuste anual – exercício de 2018
(Fls. 27, 28, 30 e 31); xii) DARF e comprovante de pagamento (fl. 29); xiii) Termo de intimação
fiscal (fl. 32); e xiv) Termo de recepção de requerimento (fl. 33).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-37.328, de 20 de novembro de 2019 (fls. 62-67), negou provimento à
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720437/2019-90

impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2018
Ementa:
Dispensa de elaboração da ementa concedida pelo art. 2°, inciso “I” , da PORTARIA
RFB No 2724, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 23 de dezembro de 2019 (fl. 73), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 15 de janeiro de 2020 (fl. 74-79). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da isenção por moléstia grave.
Alega-se que a recorrente é portadora de moléstia grave (alienação mental) desde
o ano de 2013 e, portanto, tem direito à isenção de imposto de renda incidente sobre os valores
recebidos a título de aposentadoria – de forma que a declaração de ajuste anual retificadora foi
formulada corretamente.
De outro lado, afirma a decisão recorrida que não restou suficientemente
comprovada a enfermidade alegada para o período em questão. Isso porque:
Embora haja comprovado estar aposentada no ano-calendário de 2017, exercício de
2018, consta do Laudo Médico Pericial (fls. 21) que a mesma é portadora de
ALIENAÇÃO MENTAL, CID F 01, somente a partir de 19/12/2018.
Diga-se mais, consoante o documento de fls. 20, do Ministério da Fazenda, a
implantação da isenção de IR foi providenciada a partir do mês de janeiro de 2019.
Pois bem. Para melhor análise da questão, é necessário também o exame do laudo
o laudo de fls. 19 e 92, que menciona que:
A Sra. Julietta Greppa de Freitas apresenta quadro de demência (alienação mental) com
sintomas clínicos agravados em fevereiro de 2013, sem resposta a qualquer medicação,
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720437/2019-90

(ilegível) de possibilidades (ilegível) de seu quadro imunológico. Nascida em
11/04/1917. CPF 011.111.837.91. CID F01.
Veja-se, porém, que o laudo referido no recurso voluntário não atende aos
requisitos formais necessários para o reconhecimento do direito à isenção desde o ano de 2013.
Isso porque, em que pese tenha sido emitido por serviço de saúde oficial – já que o hospital se
trata de estabelecimento de saúde de administração pública, conforme consta do Cadastro de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) – o documento possui diversos pontos ilegíveis, e não possui
detalhes suficientes acerca do diagnóstico da moléstia como se exige no art. 6o, § 5o, III, da
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, que regulamentou art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no
7.713/1988 (especialmente quanto aos elementos que o fundamentaram).
Nesse sentido, o Laudo Médico Pericial a ser considerado deve ser aquele de fl.
21, segundo o qual a moléstia grave foi diagnosticada em 19/12/2018. Conforme já foi
anteriormente decidido por esta Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Sessão do CARF, o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em
decorrência de moléstia grave se dá a partir da data explicitamente estabelecida no Laudo
Pericial oficial:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SOBRE 13° SALÁRIO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave é concedida a partir da data que estabelecer
explicitamente o início da moléstia consignada no laudo médico oficial.
(Acórdão no 2301-008.408, de 6 de novembro de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
A isenção para portadores de moléstia grave é concedida a partir da data que estabelecer
explicitamente o início da moléstia consignada no laudo médico oficial.

Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.738 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720437/2019-90

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital